Tribunal: STF
Processo: ARE 1387135
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação Cível/Remessa necessária - Mandado de Segurança - Manutenção da impetrante em trabalho integral à distância sem aplicação de qualquer sanção, prejuízo financeiro ou compensação de horas enquanto perdurar a pandemia e/ou enquanto houver a referida possibilidade ao grupo de risco - Segurança concedida - Remessa necessária e recurso da FESP. Preliminar de inadequação da via eleita - Inocorrência - Documentos médicos comprovam que a situação de saúde das filhas menores de idade se enquadra no grupo de risco em relação ao Covid-19 - Aplicação analógica do Decreto Estadual nº 64.864/20 e Resolução SEDUC 11/2021 - Concessão da segurança que se impõe - R. sentença mantida - Preliminar afastada - Remessa Necessária e recurso desprovidos."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 23, II; 24, XII; e 84, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Por meio do Decreto Estadual nº 65.384/2020, que dispõe sobre a retomada das aulas e atividades presenciais no contexto da pandemia de COVID-19, foi instituído o Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para a Covid-19 (art. 2º) que concentra informações sobre a incidência de Covid-19 na comunidade escolar, além da limitação do número de alunos matriculados nas atividades presenciais, conforme a fase em que se encontrar o Estado de São Paulo (art. 3º) e a obrigatória adoção, por instituições de ensino em território estadual, dos protocolos sanitários específicos para o setor da educação, aprovados pela Secretaria Estadual da Saúde (art. 6º).



    Foi autorizada a dispensa dos professores integrantes do grupo de risco para a COVID-19 das atividades escolares presenciais, nos termos do art. 11, §1º, da Resolução SEDUC, nº 11/2021, cabendo-lhes exercer a docência exclusivamente por meio do teletrabalho.



    (...)



    Destaca-se que a impetrante comprovou que suas filhas menores de idade são portadoras de asma brônquica recorrente (conforme relatórios médicos de fls. 17/18), patologia que se enquadra como comorbidade e as coloca no grupo de risco em relação ao Covid-19.



    Neste contexto, mostra-se viável a aplicação analógica da legislação mencionada para manter 'a impetrante em trabalho integral à distância sem aplicação de qualquer sanção, prejuízo financeiro ou compensação de horas enquanto perdurar a pandemia e/ou enquanto houver a referida possibilidade ao grupo de risco'."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente